Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711708-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709361-59.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 119053531): “Verifica-se que a autora distribuiu, nas últimas semanas, mais de 100 ações distintas em face da ré, sem qualquer prévio esclarecimento acerca de tal fato, a fim de permitir a análise quanto ao princípio da cooperação judicial, em especial quando verificada a possibilidade de consolidação, em uma única demanda, de diversas das pretensões formuladas. Não bastasse tal fato, é certo que a primeira autora não promoveu o seu cadastramento no PJe, conforme atos editados por este TJDFT, o que demandaria a determinação de cumprimento, antes mesmo do recebimento da inicial. Ocorre que se verifica, desde logo, outra questão a ser apreciada, pois as autoras tem domicílio no Estado de Goiás e o réu é o próprio Estado do Goiás. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. Com efeito, não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço, ainda, que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato celebrado entre as partes. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.” Narrou o recurso que a pretensão das agravantes se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Afirmou que a ação ordinária ajuizada pelas agravantes em face do Estado de Goiás tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. As agravantes alegaram que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve-se obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Informaram que o art. 52, parágrafo único, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Aduziram que, como se trata de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Esclareceram que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula e, não obstante a fundamentação da decisão agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro. Afirmaram que no caso dos autos, não há parte hipossuficiente em relação a outra; não há desequilíbrio econômico entre as agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro e, não há prejuízo à garantia de ampla defesa às partes. Diante disso, requereram que fosse reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Foi proferida decisão por esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 34513082). Após, o Estado de Goiás apresentou contrarrazões (ID 35882498). A CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D e a ENEL BRASIL S.A. apresentaram petição juntando acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte em caso análogo e pleiteando o provimento do agravo de instrumento (ID 35973524). A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que não existem interesses indisponíveis na lide que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID 37665668). Chamo o feito à ordem. No caso dos autos, verifica-se que as recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (AI 0711378-71.2022.8.07.0000, protocolado em 12/04/2022, às 15:54 – ID 34378781). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator